Tribunal: TJMT
Processo: 1010855-97.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010855-97.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ELENA PRADA DE MORAES - CPF: 880.520.011-53 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1010855-97.2021.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Maria Elena Prada de Moraes

Embargada(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de setembro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamante, ora Embargante, deu-lhe parcial provimento, para condenar a Reclamada, ora Embargada, ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 3.000,00, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acórdão apresenta contradição, ao argumento de que:

“A Embargada apenas realizou a anotação no TOI (sem assinatura da Embargante) e não tomou os demais procedimentos, como a perícia técnica a ser adotada, que o caso requer.

Não há nos autos nenhum documento que comprove que a Embargante tenha recebido via postal o TOI, a Carta ao Cliente e o agendamento de perícia técnica, pois não há juntada do AR dos correios devidamente recebido e assinado.

A prova apresentada foi unilateral, todo o procedimento adotado foi realizado unilateralmente pela Embargada, sem a devida aferição do medidor conforme regras que devem ser adotadas para a emissão de laudo técnico com certificação.

A sentença merece ser reformada em virtude da suposta constatação de fraude no sistema de medição de energia elétrica ter sido apurada unilateralmente pela Recorrida, sem o acompanhamento da Recorrente no procedimento”

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar os vícios existentes no acórdão, para que sejam declarados inexistentes os débitos referentes às faturas eventuais - ref. SETEMBRO/2020 – vencto: 21/12/2020 – R$ 612,00 (PARCELA 01/02) e – vencto: 21/12/2020 – R$ 2.300,45 (PARCELA 02/02).

A Embargada apresentou manifestação, conforme se verifica no ID n.

138315694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Observo que não há no acórdão a contradição apontada pela Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado, expressamente o seguinte, no tocante a regularidade da cobrança em razão de irregularidade encontrada na UC da consumidora:

“Com relação aos valores exigidos na fatura eventual, verifico que no dia 24/08/2020, depois de verificada a irregularidade no medidor, consistente no “desvio de energia no ramal de entrada”, e, em razão da referida constatação, foi apurada uma redução no consumo de 2.903 kWh, no valor de R$ 2.912,45, qual gerou a fatura em questão.

Da analise do histórico de consumo da unidade discutida, pode-se perceber que após a regularização do medidor em 24/08/2020, os consumos registrados nos meses recuperados estão aquém, se comparados aos registrados nos demais meses, conforme abaixo se vê:

(...)

Assim, diante das provas produzidas, de que houve a redução do consumo no período apurado, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo não cobrado é legitima.

Desta forma, entendo que, comprovada a irregularidade no consumo da residência da autora, e os cálculos por meio dos quais foi obtido o valor cobrado pelo consumo não faturado em faturas anteriores, é legítima a cobrança realizada”.

Se restou comprovado que o medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Embargante estava com irregularidade, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de direito do credor.

A alegação quanto à ausência de acompanhamento da realização da inspeção e/ou falta de assinatura, só é cabível na seara administrativa. Após a judicialização do caso, são analisadas todas as provas produzidas pelas partes, sendo o Termo de Ocorrência e Inspeção, uma delas. Logo, ainda que, em tese, o TOI não tenha obedecido todos os requisitos presentes na Resolução 414/2010 da ANEEL, os demais documentos produzidos pela parte podem confirmar ou não a existência da irregularidade, isto é, o convencimento do julgador é formado durante toda a instrução processual.

Desta forma, no termo de inspeção foi constatado que o medidor estava com desvio de energia no ramal de entrada, confirmado pelo histórico de consumo, pois nos meses em que foi apurada a irregularidade o consumo é incompatível com o período anterior e o período após a retirada da irregularidade.

Outrossim, para fins de recuperação de consumo é irrelevante o conhecimento da autoria das irregularidades, pois o que importa é que o consumidor se beneficiou da situação, ainda que indiretamente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. IRREGULARIDADE COMPROVADA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE CONSUMO. DÉBITO EXISTENTE. AUTORIA DA IRREGULARIDADE. IRRELEVÂNCIA. - O pedido de perícia técnica judicial no medidor de energia elétrica realizado apenas em sede de memoriais, já finda a instrução probatória e declinadas as provas que pretendia a parte produzir, é inoportuno diante da preclusão consumativa operada. -
Constatada irregularidade no medidor e subfaturamento da energia elétrica em benefício do consumidor, desimportando a autoria, pode a fornecedora de energia elétrica proceder à recuperação de consumo a fim de evitar o enriquecimento sem justa causa.
- É cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. - É possível a inclusão do valor decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento observou o disposto no artigo 131, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor está fixado na Resolução Homologatória nº 1.058/2010, segundo o grupo tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de energia elétrica. - Não havendo ilegalidade na cobrança da recuperação de consumo realizada pela concessionária, por conseguinte, não há fundamento a amparar os pleitos indenizatórios, notadamente o de danos materiais, os quais não foram individualizados. A seu turno, improcede também qualquer restrição a inscrição do nome do autor em órgão protetivo de crédito. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO.
(TJ-RS - AC: 70065205957 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 06/07/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/07/2015) (grifei)

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022